Tribunal: TCU
Processo: 002.494/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Tomada de contas especial relativa à aplicação de recursos transferidos ao município, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo antigo Ministério do Desenvolvimento Social relativamente à aplicação de recursos transferidos ao município de Mirante da Serra/RO pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Vitorino Cherque; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, a Sra. Josiane Tereza Moreno Yasaka e o Sr. João Paulo Leocádio, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. João Paulo Leocádio e Vitorino Cherque e da Sra. Josiane Tereza Moreno Yasaka, com fundamento no art. 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/2/2012 80.000,00 2/3/2012 27,80 16/5/2012 321,55 16/5/2012 98,15 16/5/2012 376,70 29/5/2012 375,04 8/6/2012 20.000,00 12/6/2012 1.877,07 16/7/2012 17.000,00 1o/8/2012 1.430,10 8/8/2012 3.389,24 22/8/2012 1.555,88 27/9/2012 240,68 30/11/2012 29,98 30/11/2012 4.000,00 30/11/2012 2.000,00 27/9/2012 31.000,00 6/12/2012 9.000,00 21/12/2012 4.500,00 24/7/2012 708,70 14/8/2012 1.690,54 27/9/2012 31.000,00 13/11/2012 1.188,30 6/12/2012 2.000,00 6/12/2012 17.500,00 21/12/2012 9.500,00 15/2/2012 573,70 3/4/2012 256,10 16/5/2012 98,15 16/5/2012 769,90 16/5/2012 375,04 8/6/2012 1.877,07 12/6/2012 10.000,00 18/7/2012 1.345,14 8/8/2012 2.649,62 8/8/2012 739,62 8/8/2012 1.555,88 14/8/2012 168,08 14/8/2012 26,24 30/11/2012 7.000,00 6/12/2012 2.000,00 6/1/2012 75.000,00 20/1/2012 75.000,00 30/3/2012 59.500,00 4/4/2012 15.000,00 4/4/2012 1.000,00 16/5/2012 509,88 21/5/2012 16.000,00 18/7/2012 1.941,70 18/7/2012 266,00 18/7/2012 10.000,00 24/7/2012 82,50 24/7/2012 14,00 8/8/2012 346,59 8/8/2012 154,33 20/8/2012 4.000,00 5/9/2012 91,79 5/9/2012 472,00 27/9/2012 13.300,00 2/10/2012 123,00 13/11/2012 321,10 13/11/2012 3.952,46 13/11/2012 16,90 9.4. aplicar aos Srs. João Paulo Leocádio e Vitorino Cherque, bem como à Sra. Josiane Tereza Moreno Yasaka, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado de Rondônia/RO, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão aos Srs. João Paulo Leocádio e Vitorino Cherque, bem como à Sra. Josiane Tereza Moreno Yasaka; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.